Tribunal: TJDFT
Processo: 0009970-37.2014.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ARTIGO 244, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM POSSIBILIDADE REAL DE PRESTAR ALIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO.RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de abandono material, tipificado no artigo 244, caput, do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência de dolo específico para o cometimento do delito e de prova suficiente acerca da capacidade econômica do acusado para prestar alimentos, bem como à verificação de justa causa penal para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. O crime de abandono material, previsto no art. 244 do Código Penal, que tem amparo no princípio da solidariedade familiar, insculpido no artigo 299 da Constituição Federal, é delito omissivo próprio ou puro, em que se pune a não realização de uma conduta (ação) que o agente poderia realizar, e para a sua configuração se faz necessária a ausência de justa causa para o não pagamento.
4. No caso, o conjunto probatório revela que o réu viveu, por longo período, em situação de rua, sem vínculo de emprego, sem bens e sobrevivendo de benefício assistencial, não havendo elementos concretos que comprovem capacidade econômica real para o cumprimento da pensão alimentícia
5. O fato de o genitor não estar formalmente empregado não é suficiente para suspender sua obrigação de sustento aos filhos menores. No entanto, a demonstração de inadimplemento do pagamento da pensão alimentícia judicialmente fixada é insuficiente para a caracterização do delito de abandono material, sendo necessária prova de que havia condições para o sustento da prole e que o inadimplemento ocorreu sem justa causa.
6. Não demonstrada, sem dúvidas, a ausência de justa causa para o inadimplemento, impõe-se a absolvição nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.